Tribunal: TJDFT
Processo: 0751610-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. POLO PASSIVO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. FATO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. EVENTO MORTE. FATO COMUM. FUNDAMENTOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO PÓLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão em que se determinou a exclusão de um dos corréus do polo passivo, por ausência de conexão entre os fatos a ele atribuídos e os atribuídos aos demais réus.
2. De acordo com o art. 55, caput, do CPC/15, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Tal instituto processual tem por finalidade promover a celeridade processual e favorecer a harmonização das decisões judiciais.
3. Segundo a doutrina, para averiguar a existência de conexão, considerando-se que a causa de pedir é composta por causa de pedir remota e causa de pedir próxima (fato e fundamentos jurídicos), basta a identidade de um desses elementos para seja configurada conexão entre as ações.
4. Na ação de responsabilidade civil ajuizada em face de vários réus em razão de um único evento morte, deve-se admitir a conexão pela causa de pedir remota (fato comum), ainda que inexistente a identidade de causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos).
5. Agravo de Instrumento provido.